Tribunal: STF
Processo: Rcl 80744
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental na Reclamação. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de estrita aderência. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Nítido caráter infringente e protelatório. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento ao agravo regimental, mantida a negativa de seguimento da reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegada fraude na contratação para fins de enquadramento no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral; e (ii) se há contradição interna quanto à análise da existência de elementos caracterizadores de contrato de prestação de serviços e à vedação de revolvimento fático-probatório em sede de reclamação.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa nem para a correção de eventual error in judicando, servindo ao propósito estrito de sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), inexistentes no acórdão embargado.

    4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, concluindo pela ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma do Tema RG nº 1.389, ao destacar que a lide envolve microssistema normativo específico (Código Nacional de Corridas) e análise de requisitos do vínculo empregatício reconhecidos pela Justiça do Trabalho.

    5. A alegação de omissão quanto à fraude contratual revela inconformismo com a fundamentação adotada, tendo a Turma julgadora devidamente demonstrado que a matéria discutida na origem não se amolda aos parâmetros fixados no precedente. O acórdão embargado realizou o devido distinguishing, não havendo omissão a ser sanada.

    6. Inexiste contradição entre a afirmação de ausência de elementos típicos de contrato civil aptos a justificar a suspensão nacional e a vedação de revolvimento fático-probatório, uma vez que o primeiro fundamento refere-se à inadequação da via eleita e o segundo à impossibilidade de reexame da moldura fática fixada pelas instâncias ordinárias.

    7. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que, submetido ao julgamento colegiado da Segunda Turma, fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental.

    8. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.

    IV. Dispositivo

    9. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.